Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726590-98.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECLAMADO: RAFAEL BESSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra a decisão do Juízo da 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO proferida na Ação de Busca e Apreensão n° 0701224-21.2023.8.07.0012, nos seguintes termos: “1. Em atenção ao art. 331, caput, do CPC, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos jurídicos, pois no caso em tela arequerente não promoveu o esclarecimento necessário quanto ao veículo objeto de presente feito constar em nome de terceira pessoa, além da ausência de anotação do gravame, deixando assim de empreender a devida regularização, a qual é imprescindível para a formação do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Com efeito, repise-se, a via eleita pela autora se mostra inadequada para o fim por ela pretendido, não podendo este Juízo determinar ato de busca e apreensão do bem que consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. Nesse sentido, vejamos a recente jurisprudência deste E TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da propriedade fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante. II. Se a ação de busca e apreensão é privativa do proprietário fiduciário, o seu ajuizamento exige a demonstração de que o domínio resolúvel da coisa móvel alienada foi transferido pelo devedor fiduciante, titular do domínio pleno, para o credor fiduciário, com o escopo de garantia, na esteira do que prescreve o artigo 66, caput, da Lei 4.728/1965. III. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tem o domínio que foi transferido, para fins de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. IV. Essa demonstração é particularmente importante porque, ainda no curso da ação de busca e apreensão, pode haver a consolidação do domínio do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a expedição de novo certificado de propriedade, e a sua venda extrajudicial, nos termos dos artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1402744, 07323229620198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inicial da ação de busca e apreensão foi indeferida, em razão de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro, evidenciando-se a ilegitimidade passiva da ré. 2. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo acarreta a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime". (Acórdão n.1141490, 07175376920188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritos meus) Por sua vez, para a propositura da busca e apreensão é necessário o registro do bem em nome do devedor e anotação do gravame, garantindo a publicidade, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, a previsão do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei n. 911/69: "§ 2o Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior". Na esteira de tais considerações, entendo que embora seja inequívoco o direito da autora à persecução do débito, não pode tal pretensão ser veiculada por meio da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a dívida não possui a garantia da alienação fiduciária que autoriza o manejo do rito especial da ação, de modo que inviabilizado o curso do respectivo processo. Em suma, não tendo arequerente e ora apelante, comprovado por meio de documentos hábeis o registro do bem em nome da parte requerida e a alienação fiduciária, a extinção sem resolução do mérito pela falta de pressuposto é a medida que se impõe. 2. Feita esta breve consideração, cite-se (via postal - AR/Mão Própria) a parte requerida para responder ao recurso (ID 158013273). 3. Após, decorrido o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do NCPC. Cumpra-se” (...) “Nada a prover (ID 163038749). Por óbvio, as normas contidas no Código de Processo Civil aplicam-se supletivamente ao rito disposto no Decreto Lei no 911/69, nos termos do disposto § 2o do art. 1.046 do CPC/2015, o que deve ser devidamente observado pela parte autora. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 331, §1o, estabelece que, no caso de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferir a petição inicial, se não houver retratação pelo juiz, o réu deverá ser citado para responder ao recurso, disposição que possui plena aplicação ao procedimento especial das Ações de Busca e Apreensão. Transcrevo o referido dispositivo, por oportuno: “Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. 1oSe não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”. Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO. ART. 330, VI, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DOS RÉUS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Constatando-se que a parte autora quedou-se inerte, descumprindo com a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2 - A Lei processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. Precedentes. 3 - Considerando que os réus foram citados na forma §1o do artigo 331 do CPC para apresentarem contrarrazões ao recurso, é possível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte recorrente, atendo ao disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida". (07069293720178070003 - (0706929-37.2017.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1088186 Data de Julgamento: 12/04/2018 Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 18/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO POR DESÍDIA DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. CITAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. (...) 4. Quanto a primeira sentença, nos termos do artigo 331, § 1o, do vigenteCódigo de Processo Civil, é necessária a citação dos réus, no caso de recurso (apelação) interposta contra a sentença de indeferimento da inicial. 5. A regularidade formal é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. Assim, tendo os autores deixado de promover a citação dos réus, mesmo depois de intimados sobre a não localização, tem-se por não observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial. Razão pela qual não se conhece do recurso interposto nessas circunstâncias. (...). (TJDFT, Acórdão n. 1024210, 20160110705057APC,Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621).(grifos meus). Neste sentido, compete lembrar que é incumbência da parte autora fornecer endereço válido para a citação da parte ré, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC/2015. Desta feita, sendo, diante do interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, incumbe ao requerente trazer aos autos o endereço atualizado da parte demandada no intuito de se efetivar a sua citação e consequentemente permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto, nos exatos termos do art. 331, § 1o do CPC/2015. Prazo derradeiro: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, em caso de omissão, considerar-se como anuência tácita à desistência do recurso de apelação. Em caso de omissão, venham os autos conclusos.” A Reclamante sustenta que ao condicionar o processamento da apelação à citação do réu, o juiz a quo usurpa a competência do Tribunal de Justiça para apreciação do recurso interposto. Requer a procedência da presente reclamação “a fim de preservar a competência do tribunal, determinando-se a remessa dos autos à Mesa para julgamento, para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação interposto e, ao final reformar a decisão proferida em primeiro grau, cassando-se a sentença de extinção (id 154783003)”. Preparo recolhido (IDs 49207687 e 49207688). É o relatório. Decido. A Reclamação é cabível para preservar a competência do tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se pretenda garantir, nos termos do artigo 988, § 1°, do Código de Processo Civil, e do artigo 26, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (...) “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” A Reclamante não deduziu pedido de liminar, nem apontou risco de dano irreparável. Solicitem-se informações nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a citação da parte interessada na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto na ação de busca e apreensão a citação do devedor fiduciante pressupõe o cumprimento da liminar de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator